Tribunal: STF
Processo: RE 1267690
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 3-4, Vol. 8):
    “ADMINISTRATIVO. LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. RESTRIÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇAO. EQUIPARAÇÃO COM BACHARELADO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (RESP REPETITIVO Nº 1.361.900). 
    1. Trata-se de remessa oficial e de apelação interposta pelo Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que concedeu a segurança para condenar o impetrado a anotar na carteira profissional do impetrado a titulação profissional de "Educador Físico (Licenciado e Bacharel)" .
    2. O STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.361.900-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o profissional de educação física, ao pretender atuar de forma plena nas áreas formais e não formais, deve concluir a graduação/bacharelado e a licenciatura, por serem 3/4 modalidades distintas.
    3. O documento de identificação profissional do impetrante informa que sua habilitação profissional é na condição de "licenciado", o mesmo constando no diploma de conclusão de curso, de modo que o impetrante estaria habilitado à atuação profissional somente na educação básica (escolas), sendo-lhe defeso o exercício da profissão na área não formal (academias).
    4. O histórico escolar acadêmico do autor indica que o curso por ele concluído foi reconhecido pela Portaria Ministerial nº 436/1984 (Licenciatura), não havendo em tal documento informação de que a conclusão do aludido curso propiciaria a sua formação integrada nos graus de licenciatura e bacharelado.
    5. Embora haja um ato administrativo de apostilamento no diploma, como já destacado acima, isto foi feito com base na Resolução/UEPB/CONSEPE nº 072/2015, que entrou em vigor após a conclusão do curso pelo impetrante e que vai de encontro ao decido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
    6. Nesses termos, já se pronunciou esta 1ª Turma quando do julgamento do AGTR 0816140-45.2017.4.05.000, interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar, tendo sido provido o recurso para reformar a decisão.
    7. Apelação e remessa oficial providas. ”.
    No apelo extremo (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, II e XXXVI; e 37, caput, da Constituição. Em suma, defende que, considerando o apostilamento feito no verso de seu diploma e a carga horária acadêmica cumprida, tem direito ao exercício pleno da profissão de educador físico.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    De outro lado, o Tribunal de origem reformou a sentença para denegar a segurança pleiteada, com fundamento na jurisprudência do STJ, na legislação ordinária pertinente e no conteúdo probatório dos autos. 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente